Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735433-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ IMPETRANTE: TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Tamires do Nascimento Ribeiro em favor de LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que, nos autos da execução no 0407992-95.2021.8.07.0015, homologou a prática de falta grave, revogou a prisão domiciliar monitorada, declarou a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado, desconsiderando como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração. Inicialmente, a defesa aduz que a decisão padece de graves nulidades e manifesta ilegalidade, o que torna a prisão do paciente injusta e desproporcional. Asseverou que a decisão que regrediu o regime do paciente utilizou como fundamento faltas médias que já estariam prescritas. Acrescentou que o corréu Wanderson de Oliveira Silva foi absolvido em audiência, na qual relatou que o Paciente fora à sua casa tão somente para buscar, emprestado, o carregador de sua tornozeleira eletrônica e que este não utilizava um bloqueador de sinal GPS no momento da abordagem policial. Dessa forma, requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura, bem como o reestabelecimento da prisão domiciliar monitorada. O pedido liminar foi analisado e indeferido pelo Desembargador Plantonista, que entendeu que a decisão do d. Juízo a quo se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificaram a regressão para o regime fechado (id. 75436365). Ato contínuo, os autos vieram conclusos a esta Relatora. Em seguida, a defesa apresentou nova petição de reconsideração em que formula novo pedido liminar (id. 75443126). Reitera que as faltas médias imputadas ao paciente Lucas estão prescritas, tendo em vista o transcuro do prazo prescricional de 3 meses, previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Acrescenta, de forma sucinta, que há provas sobre a inocência do paciente em relação falta grave a ele imputada. Com esses argumentos, requereu a reapreciação da liminar já postulada, a qual foi novamente inferida por esta Relatora (id. 75479447). Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da ordem e, acaso seja conhecido, pela sua denegação (id. 77026555). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, verifica-se que o paciente cumpria pena em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, e, pós incorrer em 5 (cinco) violações da zona de inclusão e deslocamento, nos dias 05/03/2025 (9h05min), 07/03/2025 (9h30min), 13/04/2025 (7h48min), 20/04/2025 (20h31min) e 22/04/2025 (00h20min), teve a prisão domiciliar revogada cautelarmente em 16/05/2025. Ainda no mesmo contexto, no dia 14/05/2025 o paciente foi flagrado por policiais militares, utilizando aparelho bloqueador de sinal GPS da tornozeleira eletrônica. Em razão de tais fatos, o apenado foi ouvido em audiência especial realizada pelo Juízo da VEP, realizada em 20/08/2025. Em 21/08/2025, o juízo da VEP homologou definitivamente a prática de falta grave, revogou a prisão domiciliar monitorada, declarou a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado, desconsiderando como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração, com fundamento nos artigos 50, incisos II e VI, art. 39, inc. V, parte final, art. 118, inc. II, art. 127, art. 146-C, inc. I, segunda parte e art, 146-D, inc. II, todos da Lei de Execução Penal. Veja-se (id. 75435306): O caso consiste em descumprimentos reiterados das condições impostas para a fruição da prisão domiciliar monitorada eletronicamente, consistente tanto em cinco violações da zona de inclusão previamente estabelecida quanto na utilização de bloqueador de sinal da tornozeleira eletrônica, circunstância que inviabilizou a fiscalização da execução penal. A prisão domiciliar com monitoração eletrônica implica incremento nas responsabilidades da pessoa apenada, que, ao aceitar este benefício, assume o compromisso de cumprir com rigor os horários e os limites de deslocamento estabelecidos. Esse modelo de cumprimento penal exige alto grau de comprometimento e disciplina, pois se funda na confiança depositada por este Juízo, sendo que qualquer desvio ou violação representa uma afronta direta a essa confiança. A permanência fora do ambiente prisional impõe à pessoa reeducanda uma obrigação firme de conformidade às condições impostas, de modo a preservar a seriedade e a credibilidade do sistema de monitoração eletrônica. Nos termos do art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais (Lei n.o 7.210/ 1984), a violação das condições do monitoramento eletrônico, como a saída da zona de inclusão e a interrupção do sinal de localização, constituiu ilícito e autoriza a aplicação de sanções. Essas sanções podem incluir, entre outras medidas, a regressão de regime, a revogação do benefício da prisão domiciliar, entre outros, conforme disposto nos incisos I e VI do mesmo artigo. No presente caso, restaram comprovados cinco episódios de saída da zona de inclusão e a utilização deliberada de equipamento eletrônico destinado ao bloqueio do sinal de GPS da tornozeleira. Essa conduta, expressamente prevista como falta grave no art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal, não foi admitida pelo próprio apenado em audiência. Contudo, a Ocorrência Administrativa, as imagens anexas, a Ocorrência Policial e o “Relatório de Comunicação e Rastro” demonstra a ausência de sinal de GPS no momento do abordagem policial comprovam o bloqueio em análise. Ademais, as informações apresentadas pelo CIME no mov. 603.1 retratam o referido bloqueio da monitoração eletrônica: “O monitorado foi localizado pela Polícia Militar do Distrito Federal, na noite de 14/05/2025, burlando o sistema de monitoração com o uso de bloqueador de sinal GPS. No momento da abordagem tentou evadir-se, desrespeitou e ameaçou a equipe de policiais. O relatório anexo comprova a interrupção na captação de dados de localização da tornozeleira pelo uso indevido do equipamento”. Em análise comparativa entre os Contratos de Bolsa Ressocialização – Trabalho Externo dos movimentos 531 e 644, é possível verificar que, a partir de 10/12/2024, o apenado passou a ter a seguinte jornada, conforme consta no Siapen: “domingo a sábado e feriados, das 16h às 23h20, com folgas às quartas-feiras e no 4o domingo do mês”. Porém, a partir de 10/04/2025, foi alterado o local de trabalho do apenado, nos seguintes termos: “MUDANÇA DE TRABALHO Estabelecimento: SUPERMERCADO COMPER Novo endereço : Qd 14 lote 12/16 Cidade/UF: SOBRADINHO - DF”, com jornada de “segunda-feira a sábado, das 08h às 16h”. No movimento 644.2, o apenado apresentou comprovante de atendimento médico realizado às 10h28min do dia 07 de março de 2025. No movimento 644.3, apresentou atestado médico recomendando repouso de três dias a partir de 06/03/2025. A violação registrada no movimento 580 foi iniciada às 09h05min do dia 05/03/2025 e encerrada às 22h45min do mesmo dia. Nesse contexto, o dia 05 de março de 2025 foi uma quarta-feira, dia de folga do apenado, cujo recolhimento deveria ocorrer em período integral. Não houve comprovação idônea de justificativa apta a afastar a infração disciplinar. A violação registrada no movimento 585 foi iniciada às 07h48min do dia 13/04/2025 e encerrada às 13h38min do dia 07/03/2025. Nesse contexto, considerando o atestado médico juntado no movimento 644.3, o apenado não trabalhou no referido dia e, portanto, deveria ter permanecido recluso em sua residência durante todo o período. Não houve comprovação idônea de justificativa apta a afastar a infração disciplinar. A violação registrada no movimento 599 foi iniciada às 09h05min do dia 05/03/2025 e encerrada às 20h12min do dia 13/04/2025. Nesse contexto, o dia 13 de abril de 2025 foi um domingo, dia de folga do apenado no novo emprego, cujo recolhimento deveria ocorrer em período integral. Não houve comprovação idônea de justificativa apta a afastar a infração disciplinar. A primeira violação registrada no movimento 600 foi iniciada às 20h31min do dia 20/04 /2025 e encerrada às 22h54min do mesmo dia. Nesse contexto, o dia 20 de abril de 2025 foi um domingo, dia de folga do apenado no novo emprego, cujo recolhimento deveria ocorrer em período integral. Não houve comprovação idônea de justificativa apta a afastar a infração disciplinar. Já a segunda violação registrada no movimento 600 foi iniciada às 00h20min do dia 22/ 04/2025 e encerrada às 07h41min do mesmo dia. A Ocorrência Administrativa aponta que o apenado “ estava na festa do Aniversário de Brasília, na Esplanada”. A justificativa apresentada pelo apenado em audiência — de que foi ao local apenas para buscar a namorada que se sentiu mal — é incompatível com a duração da violação, que perdurou por mais de sete horas, ou seja, tempo mais do que suficiente para a referida prestação de socorro. A alegação de supostos problemas técnicos no aparelho de monitoração não encontra respaldo nas provas constantes dos autos. Os relatórios técnicos emitidos pelo órgão fiscalizador não registram falha estrutural ou defeito no equipamento. A data de substituição da tornozeleira, ocorrida em 01/05/2025, não guarda correspondência com os períodos em que se verificaram as violações, circunstância que afasta a tese de mau funcionamento como causa das intercorrências registradas. A ocorrência administrativa e os relatórios de rastreamento evidenciam que o aparelho manteve condições normais de operação, o que denota ação consciente do apenado em frustrar a fiscalização judicial A versão apresentada pelo apenado, no sentido de que não teria utilizado qualquer equipamento de bloqueio, mas apenas se encontrava na companhia de outro monitorado que portava tal dispositivo, por haver se deslocado até a residência deste a fim de solicitar o empréstimo de carregador para a tornozeleira, não encontra respaldo nas provas dos autos. Segundo a narrativa de autodefesa, o deslocamento teria ocorrido porque, ao sair do trabalho, a tornozeleira já se encontrava com carga reduzida, razão pela qual buscou recarregar o aparelho antes de retornar para sua residência. Todavia, a explicação mostra-se inverossímil, pois a jornada laboral do sentenciado se encerrava às 16h, enquanto a abordagem policial registrada na ocorrência de mov. 601.2 ocorreu por volta das 21h, revelando lapso temporal significativo entre o término do trabalho e a alegada ida à residência do outro monitorado. Além disso, os autos demonstram que, no momento da abordagem, os apenados encontravam-se em via pública, e não no interior do domicílio indicado, o que contradiz de forma direta a justificativa apresentada. O monitoramento eletrônico constitui medida excepcional, que confere ao condenado a possibilidade de permanecer fora do ambiente prisional desde que respeite rigorosamente as condições fixadas. Esse modelo de execução penal transfere ao apenado a corresponsabilidade pela vigilância, sem afastar a função fiscalizatória do Estado. Ao aceitar o benefício, a pessoa condenada assume o compromisso de zelar pelo funcionamento adequado do dispositivo, de observar os limites de deslocamento estabelecidos e de atender às orientações do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica ( CIME). Nesse contexto, quando o apenado bloqueia, descarrega ou rompe o dispositivo, rompe-se o pacto de confiança que fundamenta a concessão do benefício e inviabiliza-se a fiscalização da pena. No caso em exame, a conduta não se limitou a descuidos esporádicos ou a falhas pontuais, mas envolveu o uso consciente e premeditado de bloqueador de sinal adquirido para essa finalidade, o que agrava a reprovabilidade da infração e demonstra dolo direto em frustrar a execução penal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reconhecido que o bloqueio do dispositivo de monitoração eletrônica constitui falta grave e justifica tanto a regressão de regime quanto a revogação da prisão domiciliar (TJDFT, Acórdão 1881763, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE 2/7/2024 TJDFT Acórdão 1896855, Rel. Gislene ; Pinheiro, 1a Turma Criminal, PJe 14/8/2024). A aplicação de sanções encontra fundamento não apenas na gravidade intrínseca da conduta, mas também na necessidade de preservar a credibilidade do sistema de monitoração eletrônica. Trata-se de mecanismo que visa possibilitar o cumprimento da pena em meio social, em condições menos gravosas, sem comprometer a fiscalização estatal. A prática reiterada de descumprimentos da zona de inclusão somada ao bloqueio do sinal, compromete a integridade do modelo e demonstra a inadequação do apenado à modalidade de execução fora do estabelecimento prisional. Deve-se ainda registrar que a infração em análise é equiparada à fuga para fins de execução penal. Assim, cabível não apenas a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar, mas também a perda parcial de dias remidos e a desconsideração do período em que a fiscalização foi inviabilizada como tempo efetivamente cumprido de pena. A fixação da perda dos dias remidos em fração de 1/5 revela-se adequada e proporcional à gravidade das condutas praticadas, considerando-se que restaram configuradas infrações de naturezas distintas. De um lado, constatou-se a prática reiterada de violações da zona de inclusão, com saídas não autorizadas em diferentes dias e horários, circunstância que por si só já caracteriza descumprimento relevante das condições impostas. De outro, apurou-se o bloqueio intencional do dispositivo de monitoração eletrônica, mediante utilização de tecnologia destinada a frustrar o rastreamento estatal, conduta também também revestida de gravidade em razão do dolo direto empregado para inviabilizar a fiscalização. A coexistência de faltas, em número e gravidade expressivos, evidencia comportamento incompatível com o regime de prisão domiciliar monitorada e justifica a aplicação de sanção mais severa, impondo-se, portanto, a perda de 1/5 dos dias remidos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, uma vez que cada caso deve ser julgado conforme suas particularidades e as circunstâncias concretas apresentadas. O fato de existirem decisões diferentes em processos semelhantes não implica obrigatoriedade de uniformidade absoluta, desde que a decisão seja fundamentada em preceitos legais, como ocorre no presente caso. Diante do exposto, com fundamento no art. 50, inc. II e inc. VI, c.c. o art. 39, inc. V, parte final, o art. 118, inc. II, o art. 127, o art. 146-C, inc. I, segunda parte e parágrafo único, inc. I, o art. 146-D, inc. II, todos da Lei de Execução Penal: i) homologo a prática de falta grave pelo a penado em cada violação de zona de inclusão e bloqueio do dispositivo; ii) revogo o benefício da prisão domiciliar monitorada; iii) determino a regressão do regime para o fechado; iv) declaro a perda de 1/5 dos dias remidos; v) desconsidero como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração; e vi) fixo a nova data-base para benefícios da execução penal em 14/05/2025, correspondente ao último descumprimento constatado. (...)” Examinando os autos, entendo que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de agravo em execução, pois a defesa pretende impugnar decisão oriunda dos autos de execução no 0407992-95.2021.8.07.0015. Conforme cediço, contra as decisões proferidas pelo Juiz da execução, é cabível o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Nesse contexto, e conforme informado pela autoridade apontada como coatora (id. 76337687), há notícias nos autos de que houve a interposição de um recurso de agravo em execução pela Defesa, contra a referida decisão, fato confirmado por meio de pesquisa realizada no SEEU, em que foi constatada a interposição do mencionado recurso, em 04/09/2025, e ainda em trâmite na Vara de Execuções Penais. Com efeito, a impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. 4. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (...) (Acórdão 1980562, 0708374-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifo nosso). 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O pedido subsidiário, de concessão de benefícios externos independentemente da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico não comporta conhecimento, tendo em vista que também foi pleiteado por meio de recurso de agravo em execução, julgado em data recente (após a impetração do presente "habeas corpus", mas antes do julgamento do mérito). (...) (Acórdão 1249263, 07092366520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se ressaltar, ainda, que embora não se admita o habeas corpus como substituto ao recurso de agravo em execução penal, admite-se excepcionalmente a sua concessão, de ofício, nos casos excepcionais de decisão manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, o que não se verifica no presente caso. Isto porque, ao menos em tese, as condutas praticadas pelo paciente configurariam a prática de falta grave, com a consequente regressão do regime e a perda de parte dos das remidos, não se caracterizando a teratologia da decisão, que será pormenorizadamente analisada por ocasião do recurso de agravo já interposto pela Defesa do apenado. Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de agravo em execução, sendo o caso de analisar a matéria quando do julgamento do agravo em execução, até mesmo para evitar tumulto processual. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora